Tribunal: TJMT
Processo: 0001049-95.2016.8.11.0111
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001049-95.2016.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GISLAINE CRISTINE FATIGA - CPF: 034.905.331-60 (VÍTIMA), ROBSON TENEDINI SURIANO - CPF: 035.777.371-31 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
PLEITO À ABSOLVIÇÃO
– INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRETENSÃO SEM AMPARO NOS AUTOS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

1) Deve ser mantida a sentença condenatória quando comprovada a existência e a autoria do crime de ameaça (art. 147 do CP), especialmente, através da palavra da vítima, a qual, além de mostrar-se segura ao detalhar a conduta delituosa perpetrada pelo apelante, encontra respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Robson Tenedini Suriano
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 0001049- 95.2016.8.11.0111, Cód. 62107
,
pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 147,
caput,
do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito a ser estabelecida em audiência admonitória.

Inconformada, a defesa
requer a reforma da sentença a fim de obter a absolvição
do apelante, sustentando insuficiência probatória, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Aduz que nunca houve, por parte do apelante, a intenção de ameaçar a vítima e que na data dos fatos houve xingamentos recíprocos, inclusive o apelante sofreu lesão corporal por parte da vítima, mas não proferiu ameaças contra ela, de modo que deve incidir o princípio
in dubio pro reo
ante a ausência de provas robustas para manter a sentença condenatória.

Prequestiona a matéria discutida nas razões recursais, para fins de interposição de eventual recursos às instâncias superiores.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 66038590).

O parecer, da lavra do Dr. Élio Américo, Procurador de Justiça, é pelo desprovimento do recurso (Id. 70854488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa requer a absolvição do apelante da prática do delito de ameaça, sob o argumento de insuficiência probatória, com base no art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que no dia 19 de maio de 2016, por volta das 08h58, na residência localizada na Rua 07, n° 170, Bairro União, no município de Matupá-MT, o apelante ameaçou, por palavras, causar mal injusto e grave à vitima Gislaine Cristine Fatiga.

Segundo restou apurado, a vítima e o apelante conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e, que, após o término, passaram a discutir em razão da obrigação alimentar da filha em comum.

Ressai da exordial acusatória que, no dia dos fatos, após uma discussão entre o apelante e a vítima, ocorrida na residência da mãe da ofendida, o apelante a ameaçou, afirmando que “
só não vou fazer nada com você porque você está grávida, mas um dia você vai ganhar essa criança e eu vou te matar, meter uma bala na sua cabeça
”.

Diante de tais fatos, foi o apelante denunciado e após regular instrução processual, foi condenado nos termos da inicial acusatória.

In casu
, embora a defesa do apelante sustente que a prova carreada aos autos é extremamente frágil, não prevalece a tese defensiva, tendo em vista que as provas contidas nos autos não deixam qualquer dúvida acerca do ilícito praticado pelo apelante pois, para a configuração do delito de ameaça, não é exigido que o réu cometa o crime em estado de ânimo calmo, ou mesmo que efetivamente pretenda cumprir as ameaças.

O elemento subjetivo, no caso, é aferido na reação da vítima, e consiste no efetivo temor que as ameaças proferidas venham a se concretizar, o que, no caso em questão, foi plenamente verificado, tendo em vista que houve representação da vítima (Id. 66038526 - Pág. 3).

Está evidente nos autos a materialidade delitiva
, por meio da portaria (Id. 66038524 - Pág. 2), boletim de ocorrência (Id. 66038524 - Págs. 4/6), termo de representação (Id. 66038526 - Pág. 3), pedido de providências protetivas (Id. 66038526 - Págs. 4/6), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Na fase policial,
a vítima
sustentou que foi casada com o apelante por dois anos e meio e tiveram uma filha; que há 01 (um) ano estão separados e passaram a ter desentendimentos por conta de pensão alimentícia; que o apelante a tem difamado para a sua mãe dizendo que se arrependeu de ter uma filha com ela.

Sustentou que no dia dos fatos o apelante a xingou, segurou seus braços e a empurrou, inclusive seu irmão entrou no meio e afastou o apelante; que nesse dia o apelante afirmou que não iria fazer nada com ela porque estava grávida, mas que um dia ela iria ganhar a criança e ele ia meter uma bala em sua cabeça.

Eis suas declarações,
verbis:

“
QUE foi casada com ROBSON TENEDINI SURIANO (suspeito) por dois anos e meio e tiveram uma filha dessa relação, que está com três anos de idade; QUE há um ano está separada do suspeito; QUE após a separação começou a ter desentendimento com o suspeito por conta de pensão alimentícia; QUE atualmente o suspeito vem difamando a vitima para a sua mãe CLAIR APARECIDA FATIGA dizendo que "se arrependeu de ter tido um filho com a vitima e se pudesse teria tido com a irmã da vitima, mas não com a vitima"; QUE no dia 16/05/2016 por volta das 19:30 horas foi a ultima discussão que teve com o suspeito que xingou a vitima de "filha da puta" e segurou os seus braços e empurrou a vitima logo a sua mãe CLAIR e seu irmão ALEX entrou no meio e afastou o suspeito; QUE não ficou com nenhuma lesão corporal, mas ficou nervosa e agitada; QUE o suspeito disse ainda "que só não vou fazer nada com você (vitima), porque está grávida, mas um dia você (vitima) vai ganhar essa criança e eu (suspeito) vou te matar, meter uma bala na sua cabeça"; QUE respondeu "isso foi uma ameaça, você está me ameaçando"; QUE o suspeito respondeu "se você quiser registrar um boletim de ocorrência pode ir" e após foi embora; QUE no outro dia a esposa atual do suspeito foi até a sua residência levar o dinheiro da pensão da sua filha; QUE o suspeito leva e busca a sua filha para a creche e depois da briga de segunda feira a sua filha não foi mais para a creche por medo do suspeito; QUE está grávida de sete meses de outra pessoa a qual está convivendo a seis meses; QUE vai entrar na justiça para resolver o problema da pensão da sua filha com o suspeito; QUE deseja representar em desfavor de ROBSON TENEDINI SURIANO e receber as Medidas Protetivas do Estado
”.
(Vítima, Id. 66038525 - Pág. 6).

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida ratificou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia e relatou que conviveu com o apelante pelo período de dois anos e meio, que desse relacionamento tiveram uma filha. Afirmou que ele não aceitava o término e sempre se alterava ao manter diálogo sobre a pensão de sua filha. Relatou, que na época dos fatos estava com seis meses de gestação, de outro relacionamento.

Afirmou, ainda, que no dia dos fatos iniciaram uma discussão em razão de o apelante ter buscado a filha na escola e ter entregue tarde da noite sem dar explicação; que ele a segurou pelo braço e a empurrou, bem como disse “que ia meter uma bala na minha cabeça, que eu não ia fazer isso com ele” “
que assim que eu ganhasse o meu filho ele ia meter uma bala na minha cabeça
”
(Relatório de mídias – Id. 66038592).

A informante
Clair Aparecida Fatiga
, genitora da vítima, confirmou em juízo que que não presenciou o inicio da discussão, porém, presenciou o momento em que o apelante proferiu as ameaças dizendo “que iria dar um tiro na cabeça dela, que não faria naquele momento porque ela estava grávida, mas assim que ela ganhasse o filho ele iria cumprir com a ameaça”
(Relatório de mídias – Id. 66038592).

Por sua vez, o apelante, em juízo, negou os fatos, afirmando que tinha conhecimento de que a vítima estava grávida à época dos fatos; que naquele dia, foi levar sua filha até a casa de Clair, avó materna, ocasião em que iniciou uma discussão com a vítima em razão de uma ligação no dia anterior em que ambos proferiram palavras de baixo calão.

Sustentou que a vítima lhe agrediu com tapas e arranhões, momento em que a segurou pelo braço. Declarou, ainda, que chamou a vítima de louca, porém, nega ter proferido ameaças
(Relatório de mídias – Id. 66038592).

Sucede que
nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica e coesa, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência
proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos a
córdãos a seguir;
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL (ART. 147, CAPUT, E ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA SOB A ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO FORMADO EXCLUSIVAMENTE PELA PALAVRA DA VÍTIMA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE PROVADA E AUTORIA CERTA – PALAVRA DA VÍTIMA GANHA ESPECIAL RELEVÂNCIA (...) As declarações da vítima, em crimes cometidos às ocultas no âmbito doméstico e familiar, possuem especial relevância, mormente quando firmes e amparada em depoimento de testemunha, e assim, a condenação se mostra escorreita, razão pela qual se é inadmissível o pleito absolutório. (...)”.
(TJMT, Ap. 77671/2014, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 22/10/2014, Data da publicação no DJE 30/10/2014).

“APELAÇÃO DA DEFESA – CONDENAÇÃO NO DELITO DE AMEAÇA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – INADMISSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A palavra da vítima constitui prova de grande importância, máxime em crimes de violência doméstica e familiar, e a sua acusação, firme e segura, em consonância com as demais provas, autoriza a condenação”.
(TJMT, Ap. Crim. 30938/2013, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 09/07/2013).

É cediço que o delito de ameaça configura-se quando há promessa, por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, de causar mal injusto e grave a alguém, consoante a exegese do art. 147 do Código Penal.

Acerca do tema é a lição do doutrinador Rogério Greco, cita com o renomado autor, Nelson Hungria:

“(...) Se a ameaça foi suficiente para atemorizar a vítima no momento, a intimidação está demonstrada”
(GRECO, Rogério. Código Penal Comentado, 5ed. Niterói, RJ: Impetus, 2011, p. 371).

Dessa forma, não há que se falar em absolvição por ausência de provas, tendo em vista que a promessa de causar mal injusto e grave não foi vaga ou ambígua, muito pelo contrário foi clara e precisa, conferindo contornos de verossimilhança à ameaça, o que, por certo, tem o potencial de intimidar o ser humano comum.

Com efeito, as ameaças sofridas foram suficientes para incutir temor na vítima, tanto é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, a fim de evitar que as ameaças se concretizassem.

Nesse contexto, impede consignar que o crime de ameaça é catalogado como delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de atemorizar, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito de concretizar o mal prometido.

Nesse sentido, traz-se à colação a lição de Cezar Roberto Bitencourt:

“(...) É desnecessário que a ameaça crie na vítima o temor de sua concretização ou que, de qualquer forma, perturbe a sua tranquilidade, tratando-se, pois, de crime formal
. É suficiente que tenha idoneidade para atemorizar, para amedrontar, isto é, que tenha potencial intimidatório
. O medo não é fundamental à existência do crime de ameaça; aliás, é igualmente desnecessária a presença do ofendido no momento em que a ameaça é exteriorizada pelo sujeito ativo (...)”.
(Destaquei) (BITENCOURT. Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo Editora Saraiva, 2012. p. 588).

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por ausência de provas sustentada pela defesa.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento

ao recurso
,
mantendo integralmente os termos da sentença combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021